Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CASSAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO.
1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal.
2. O agravante não apresentou irresignação adequada quanto ao reconhecimento da preliminar de nulidade, de modo a apontar eventual ilegalidade ou inadequação capaz de determinar a reforma da decisão.
3. Configurados os erros in procedendo e in judicando, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, com consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem.
4. Recurso conhecido e não provido.